Tribunal: TJPA
Processo: 0012324-49.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012324-49.2015.8.14.0028

APELANTE: VALTO MACEDO MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
VALTO MACEDO MOREIRA
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em 01 (uma) restritiva de direito – prestação de serviços à comunidade, por violação ao tipificado no artigo 180, Caput, do Código Penal Brasileiro (receptação).

Inconformado, o apelante dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, arguindo, preliminarmente, a extinção de sua punibilidade, por incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, invocou a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, com a aplicação do Princípio do in dubio pro reo. Alternativamente, postulou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, nos termos do artigo 180, § 3º, do CPB (ID 16642100).

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição (ID 16642104).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento
do apelo para que seja reconhecida a prescrição (ID 18130648).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

A defesa pede o reconhecimento da prescrição, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

Tem razão a defesa.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, convertida em 01 (uma) restritiva de direito – prestação de serviços à comunidade, por violação ao tipificado no artigo 180, Caput, do Código Penal Brasileiro (receptação).

A
denúncia
foi recebida em
11/08/2015
(ID nº 16642076).

A
sentença
foi publicada em
05/05/2023
(ID nº 16642095).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/05/2024